Tribunal: TJDFT
Processo: 0715645-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IDOSO. PRIORIDADE. APELAÇÕES. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CUMULADA COM DANOS MORAIS. SEGURO DE SAÚDE. REMISSÃO. NEGATIVA. TRATAMENTO CIRÚRGICO. FRATURA NO QUADRIL. ABUSIVIDADE. DEVER DE INFORMAR. CLÁUSULA CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DE REGULARIDADE CADASTRAL. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. JUROS MORATÓRIOS. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. CONTADOS A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelações interpostas contra sentença proferida em ação indenizatória que julgou procedentes os pedidos formulados pela autora para confirmar os efeitos da decisão liminar e condenar a requerida a pagar compensação no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com juros a contar da negativa e correção a contar do arbitramento. 1.2. De acordo com a inicial e emenda, a autora requereu: a) liminarmente e inaudita altera parte, que o juízo determinasse a antecipação antecedente dos efeitos da tutela final, concernente em ordenar a ré a reincluir a autora em seu plano de saúde, cobrindo todas as despesas previstas no contrato; b) que a requerida arcasse com todas as despesas do tratamento cirúrgico relativo à fratura do quadril direito realizado na requerente; c) o cumprimento da cláusula de remissão, até o período restante estabelecido em contrato; e d) indenização por danos morais.
2. Nesta sede, a autora e a ré requerem a reforma da sentença. 2.1. A requerida Bradesco Saúde S.A. pugna pela reforma da sentença. Ressalta que: a) a apelada, ora autora da demanda, é remida. Pontua que o referido benefício não pode durar ilimitadamente, de maneira que deve obedecer as condições previstas na apólice; b) a Resolução Normativa 432/17 da ANS instituiu o cancelamento compulsório em casos em que os dados cadastrais não fossem atualizados; c) no dia 14/02/2010 foi enviada notificação a empresa estipulante da apólice, com prazo superior a 60 (sessenta dias) a fim de que comprovasse a regularização cadastral . Assim, ante o não recebimento da documentação que comprovasse a regularidade da empresa, a Bradesco Saúde cancelou a apólice no dia 11/05/2020. 2.3. Entende, também, que os danos morais são inexistentes, porquanto não houve qualquer espécie de conduta ilícita. 2.4. Por fim, pontua que os juros moratórios tenham como termo final a data da citação e não da data do evento danoso.
3. A parte autora recorre adesivamente. Pugna, assim : a) pela sua reinclusão no plano de saúde da apelada ou b) subsidiariamente, que os autos sejam remetidos à primeira instância a fim de que seja apreciado o pedido 38.2, constantes no aditamento, qual seja “cumprir a cláusula de remissão, até o período restante estabelecido em contrato”. 3.1. Por fim, pleiteia pela majoração do valor fixado a título de danos morais.
4. Da abusividade no contrato. 4.1. Acerca desta questão, o juiz de primeira instância se manifestou da seguinte maneira: “A ré se apega à cláusula que prevê rompimento unilateral no caso de descumprimento das condições gerais do contrato. Ocorre que percorrendo tais condições não é possível encontrar uma referência sequer à necessidade de comprovar a manutenção da regularidade cadastral perante a Receita Federal ou mesmo à Resolução Normativa 432/17. Não consta do Contrato, portanto, a condição que acabou escorando a negativa de tratamento à autora.” 4.2. Necessário ressaltar que a relação entre as partes está subordinada ao regramento do Código de Defesa do Consumidor (CDC). 4.3. Nos termos dos artigos 6o e 31o do CDC, o consumidor tem o direito de ser informado sobre todos os aspectos de serviço ou produto exposto ao consumo, traduzindo assim no princípio da informação. 4.4. Constata-se, da análise do contrato em questão, que a parte ré faltou com seu dever de informar, uma vez que não consta expressamente da avença a possibilidade de aplicação da regra restritiva constante da Resolução Normativa n. 432/17. Logo, da leitura acerca da exclusão do segurado, item 13 do contrato, não se verifica qualquer menção à Resolução em comento. 4.5. Conclui-se que o magistrado sentenciante agiu por bem ao determinar a abusividade da cláusula.
5. Dos danos morais. 5.1. A recorrente entende que os danos morais são inexistentes, porquanto não houve qualquer espécie de conduta ilícita. 5.2. Verifica-se que a autora teve seu atendimento em pronto socorro negado. Ademais, conforme relatório médico juntado aos autos, a paciente sofreu fratura grave no quadril, com quadro de dor aguda e risco de agravamento, que exigia procedimento cirúrgico de emergência. 5.3. Verifica-se que a negativa da ré gerou aflição e o sofrimento à segurada, de modo que a conduta foi lesiva aos direitos da personalidade da autora.
6. Dos juros moratórios. 6.1. A apelante entende que os juros moratórios devem ter como termo final a data da citação e não da data do evento danoso. 6.2. Neste ponto, a sentença condenou a ré a “a pagar compensação no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Juros a contar da negativa e correção a contar do arbitramento.” (ID 19942716). 6.3. O termo inicial da fluência dos juros de mora nas situações em que se discute a responsabilidade contratual é a data da citação, consoante prevê o artigo 405 do Código Civil. 6.4. Jurisprudência: “[...] 4. Na condenação por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação.[...]” ( 07084972620198070001, Relator: Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, PJe: 24/3/2020.). 6.5. Deve-se corrigir a sentença a fim de que a ré pague a compensação em relação aos danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com juros a contar a partir da citação.
7. Do recurso da autora. 7.1. Quando da prolação da sentença, o juízo sentenciante julgou procedente os pedidos autorais. 7.2. Desta maneira, assim constou do dispositivo: “Isto posto, julgo PROCEDENTES os pedidos, confirmando os efeitos da decisão liminar e condenando a requerida a pagar compensação no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Juros a contar da negativa e correção a contar do arbitramento. Custas e honorários, estes no percentual de 10% do valor da condenação, pela ré.” 7.3. Necessário ressaltar que não se verifica sucumbência da parte autora e, portanto, ausência de interesse recursal, uma vez que a parte tem interesse em recorrer somente quando a decisão lhe causar prejuízo, o que não se verifica no caso dos autos. 7.4. Desta forma, o recurso deve ser conhecido em parte, apenas em relação à sucumbência da autora, qual sejam os danos morais estipulados pelo juiz sentenciante.
8. A indenização por danos morais tem um caráter punitivo-pedagógico, de forma que o autor da ofensa seja desestimulado a reiterar sua prática, além do caráter compensatório, que visa a reparação do dano sofrido pela vítima. 8.1. A fixação do quantum indenizatório possui natureza subjetiva e deve ser feita pelo magistrado de acordo com parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade. 8.2. No caso, o valor da indenização arbitrada na sentença (R$ 6.000,00) seguiu esses parâmetros. Desta forma, configura-se razoável o valor indenizatório fixado pelo juízo sentenciante.
9. Recurso da autora improvido e recurso do réu parcialmente provido para que os juros de mora sejam contados a partir da citação.